Tribunal: TJSP
Processo: 0000906-52.2016.8.26.0673
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO NÃO SUPRIDA EM ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESCABIMENTO – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEVEM VERSAR, APENAS, SOBRE OS VÍCIOS SURGIDOS NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS, VEDADO SIMPLESMENTE REPRODUZIR O QUE FORA ALEGADO E JÁ DECIDIDO NA OPORTUNIDADE DA INTERPOSIÇÃO DOS ANTERIORES – PRECEDENTES –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO NÃO SUPRIDA EM ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESCABIMENTO – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEVEM VERSAR, APENAS, SOBRE OS VÍCIOS SURGIDOS NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS, VEDADO SIMPLESMENTE REPRODUZIR O QUE FORA ALEGADO E JÁ DECIDIDO NA OPORTUNIDADE DA INTERPOSIÇÃO DOS ANTERIORES – PRECEDENTES – ACÓRDÃO QUE APONTOU EXPRESSAMENTE QUE, EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DE ACORDO COM AS QUESTÕES DEVOLVIDAS, NÃO HÁ FALAR EM OMISSÃO DECORRENTE DA NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.